Tribunal: TJMT
Processo: 1014105-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014105-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LONGO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.600.803/0001-09 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DE MULTA E EMBARGO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração nº 0193004923/2023 e os efeitos do Termo de Embargo nº 0193005023, lavrados em razão de suposta supressão de vegetação nativa em área de Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão liminar da exigibilidade de multa ambiental e dos efeitos de termo de embargo decorrentes de auto de infração lavrado pela autoridade ambiental competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida excepcional.

4.

O auto de infração ambiental lavrado por autoridade competente goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta de ilegalidade manifesta.

5.

A supressão de vegetação nativa em área de Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental, sendo insuficiente, em cognição sumária, a discussão sobre o status do Cadastro Ambiental Rural para afastar a atuação fiscalizatória.

6.

A obrigação de manter a Reserva Legal decorre diretamente da lei e da condição de proprietário ou possuidor do imóvel rural, possuindo natureza propter rem, sem depender da homologação administrativa do CAR.

7.

A regeneração natural posterior da área não descaracteriza, em princípio, infração ambiental já consumada, pois a sanção administrativa ambiental possui finalidade repressiva, preventiva e pedagógica.

8.

O laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas não possui, por si só, efeito desconstitutivo do ato administrativo, devendo ser valorado com os demais elementos probatórios no curso da ação anulatória.

9.

A infração prevista no art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008 não se limita ao corte raso, abrangendo também as condutas de destruir, desmatar, danificar ou explorar vegetação nativa em área de Reserva Legal sem autorização prévia ou em desacordo com licença concedida.

10.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e preventiva, voltada a impedir a continuidade da atividade lesiva, evitar o agravamento do dano e assegurar a efetividade da proteção ambiental.

11.

Em matéria ambiental, os princípios da prevenção e da precaução orientam a preservação da eficácia dos atos administrativos quando ainda pendente controvérsia técnica sobre a regularidade da intervenção.

12.

O perigo de dano econômico decorrente da multa e do embargo não se sobrepõe, nesta fase processual, ao interesse público na preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental impede a suspensão liminar de seus efeitos sem prova robusta de ilegalidade manifesta. 2. A pendência de análise ou homologação do CAR não afasta o dever legal de preservação da Reserva Legal nem impede a fiscalização ambiental. 3. A regeneração natural posterior da área não descaracteriza, em cognição sumária, infração ambiental já consumada. 4. O embargo ambiental deve ser mantido quando sua suspensão puder comprometer a prevenção de novos danos e a efetividade da proteção ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, arts. 381 e seguintes, e art. 382, § 2º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 1004976- 19.2026.8.11.0041, ajuizada pela pessoa jurídica, Longo Participações e Administração de Imóveis Ltda, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração nº 0193004923/2023, bem como os efeitos do Termo de Embargo nº 0193005023.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do auto de infração ambiental, ao argumento de que restou comprovada a supressão de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão competente, sendo irrelevante o status do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Alega que o laudo pericial utilizado pelo Juízo singular não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, pois, inclusive, confirma a ocorrência de supressão de vegetação nativa.

Defende que a regeneração natural da área não descaracteriza o ilícito ambiental, tampouco afasta a aplicação das sanções administrativas, as quais possuem caráter punitivo e pedagógico.

Assevera, ainda, que o embargo da área decorre de imposição legal e visa impedir a continuidade do dano ambiental, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando ausente ilegalidade.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de restabelecer imediatamente a eficácia do Auto de Infração nº 0193004923/2023 e do Termo de Embargo nº 0193005023.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora-Geral,
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração nº 0193004923/2023, bem como os efeitos do Termo de Embargo nº 0193005023.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada por Nereu do Nascimento em face do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, visando à invalidação do Auto de Infração nº 2681011724 e dos atos administrativos dele decorrentes, especialmente no que se refere à apreensão de maquinário agrícola utilizado na Fazenda NN, bem como à suspensão dos efeitos mais gravosos da constrição administrativa.

Sustentou o Autor que foi alvo de fiscalização ambiental em sua propriedade rural, ocasião em que lhe foram imputadas infrações consistentes em suposta supressão de 88,7053 hectares de vegetação nativa e descumprimento de termos de embargo, mediante uso de maquinário e preparo de solo para atividade de bananicultura.

Alegou que, em razão da autuação, foram apreendidos, entre outros bens, um trator Valmet e uma niveladora, vinculados ao Auto de Infração nº 2681011724, ao Termo de Embargo nº 2681012324 e ao Termo de Apreensão nº 2681012424.

Afirmou que a apreensão seria indevida, pois a área já se encontrava em processo de regularização e desembargo administrativo, tendo havido posterior decisão da própria SEMA reconhecendo a possibilidade de levantamento do embargo, em razão da regularização ambiental do imóvel, com CAR validado, APF vigente e celebração de Termo de Compromisso de Recuperação.

Aduziu, ainda, que apresentou defesa administrativa no processo sancionador, ainda pendente de julgamento definitivo, razão pela qual a manutenção da apreensão do maquinário configuraria sanção antecipada, violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à motivação dos atos administrativos e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defendeu, também, que o auto de infração padeceria de motivação genérica e insuficiente, por não individualizar adequadamente a autoria, a data da suposta supressão vegetal e o nexo técnico entre o maquinário apreendido e a infração ambiental imputada.

Argumentou que os bens possuem uso lícito e são indispensáveis ao exercício da atividade rural, de modo que sua retenção prolongada comprometeria a produção agrícola, especialmente a bananicultura desenvolvida na Fazenda NN.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a liberação do trator mediante depósito judicial ou nomeação do autor como fiel depositário e, no mérito, a declaração de nulidade do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da apreensão.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) A
suspensão dos efeitos da apreensão administrativa
do trator agrícola Valmet (com grade), objeto do Termo de Apreensão nº 2681012424, até o julgamento final do processo administrativo nº 002987/2024 e da presente ação;

b) A liberação do trator agrícola Valmet (com grade), objeto do Termo de Apreensão nº 2681012424, mediante a nomeação do autor NEREU DO NASCIMENTO como fiel depositário do bem, devendo este firmar termo de compromisso nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, assumindo o encargo de guarda e conservação do equipamento, sob as penas da lei;

c) Determino que o bem permaneça na posse do autor, no imóvel rural Fazenda NN (Gleba Nhandu, Novo Mundo/MT), sendo vedada sua alienação, locação ou transferência a terceiros, bem como sua utilização em qualquer atividade ilícita ou em desacordo com a legislação ambiental, até decisão final deste processo;

d) Fica o autor advertido de que responderá por qualquer dano causado ao equipamento até decisão final, bem como o descumprimento das condições impostas ensejará a
revogação

imediata
da tutela, com restabelecimento da apreensão administrativa. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, por meio da qual foram suspensas a exigibilidade da multa ambiental aplicada em desfavor da parte agravada, por meio do Auto de Infração nº 0193004923/2023, e os efeitos do Termo de Embargo nº 0193005023.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da medida excepcional.

No caso, em que pese a fundamentação lançada pelo Juízo de origem, entendo que os elementos constantes dos autos não autorizam, nesta fase processual, a suspensão dos atos administrativos ambientais impugnados, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o auto de infração lavrado pela autoridade ambiental competente.

É certo que tal presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Todavia, em sede de cognição sumária, não se verifica demonstração suficiente de ilegalidade manifesta capaz de justificar a sustação imediata dos efeitos do Auto de Infração nº 0193004923/2023 e do Termo de Embargo nº 0193005023.

Conforme se extrai dos autos, a autuação decorreu da constatação, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, de supressão de vegetação nativa em área de Reserva Legal, sem autorização do órgão ambiental competente. A discussão acerca do status do Cadastro Ambiental Rural — CAR não se mostra suficiente, por si só, para afastar a configuração da infração ambiental, uma vez que a obrigação de manutenção da Reserva Legal decorre diretamente da lei e da própria condição de proprietário ou possuidor do imóvel rural, possuindo natureza propter rem.

Com efeito, a existência da Reserva Legal e o dever de preservação da vegetação nativa não nascem com a homologação administrativa do CAR, sendo o cadastro instrumento de registro, controle e monitoramento ambiental, e não condição constitutiva da obrigação legal de proteção da área. Desse modo, eventual pendência de análise cadastral não autoriza a supressão de vegetação nativa, nem impede a atuação fiscalizatória do órgão ambiental competente.

Também não se mostra suficiente, para afastar a legalidade do ato administrativo em sede liminar, a alegação de que a área se encontra em processo de regeneração natural. A eventual regeneração posterior não descaracteriza, em princípio, a infração já consumada, notadamente porque a sanção administrativa ambiental possui natureza repressiva, preventiva e pedagógica, destinando-se não apenas à recomposição do dano, mas também à tutela do interesse público ambiental.

De igual modo, o fato de o laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas ter indicado inconsistências pontuais na descrição da área, ou não ter identificado com absoluta segurança o método utilizado para a supressão vegetal, não conduz automaticamente à conclusão de nulidade do auto de infração. Isso porque a infração prevista no art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008 não se restringe ao chamado “corte raso”, abrangendo também as condutas de destruir, desmatar, danificar ou explorar vegetação nativa em área de Reserva Legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a licença concedida.

Nesse contexto, se o próprio conjunto probatório indica a ocorrência de supressão de vegetação nativa e alteração do uso do solo sem autorização ambiental, as ressalvas técnicas apontadas no laudo devem ser examinadas com maior profundidade no curso da instrução processual, não sendo prudente, neste momento inicial, afastar a eficácia dos atos administrativos ambientais praticados pela SEMA/MT.

Cumpre ressaltar, ainda, que a prova produzida em sede de produção antecipada não possui, por si só, efeito desconstitutivo do ato administrativo. O procedimento previsto nos arts. 381 e seguintes do Código de Processo Civil tem por finalidade viabilizar a produção da prova, sem que nele haja pronunciamento definitivo sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre suas consequências jurídicas, conforme dispõe expressamente o art. 382, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, o laudo pericial deve ser valorado no âmbito da ação anulatória juntamente com os demais elementos probatórios, inclusive o auto de infração, o relatório técnico e os documentos administrativos produzidos pela autoridade ambiental, não sendo possível atribuir-lhe, nesta fase, força suficiente para afastar integralmente a presunção de legalidade dos atos impugnados.

No que se refere ao Termo de Embargo nº 0193005023, a conclusão não é diversa. O embargo ambiental possui natureza cautelar e preventiva, destinado a impedir a continuidade da atividade lesiva, evitar o agravamento do dano e assegurar a efetividade da proteção ambiental. Trata-se de medida diretamente relacionada ao exercício do poder de polícia ambiental, cuja sustação judicial exige demonstração inequívoca de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso, o que não se evidencia, de plano, na hipótese.

Em matéria ambiental, deve prevalecer interpretação orientada pelos princípios da prevenção e da precaução, especialmente quando ainda pendente controvérsia técnica acerca da extensão da intervenção, da regularidade da conduta e da adequação da medida administrativa. A liberação da área embargada antes do adequado esclarecimento dos fatos pode comprometer a recomposição ambiental e reduzir a efetividade da atuação fiscalizatória estatal.

Além disso, o perigo de dano invocado pela parte autora, relacionado ao valor da multa e aos efeitos econômicos do embargo, não se sobrepõe, neste momento, ao interesse público na preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, protegido pelo art. 225 da Constituição Federal.

Portanto, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pela parte autora na origem, bem como presente o risco inverso decorrente da suspensão de atos administrativos voltados à proteção ambiental, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da eficácia do Auto de Infração nº 0193004923/2023 e do Termo de Embargo nº 0193005023.

Ressalte-se, por fim, que a presente conclusão não implica juízo definitivo acerca da validade do auto de infração ou da procedência da ação anulatória, matérias que deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem após regular instrução processual. O que se reconhece, nesta fase, é apenas a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida na origem, restabelecendo-se a eficácia do Auto de Infração nº 0193004923/2023 e do Termo de Embargo nº 0193005023, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pelo Juízo de primeiro grau, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a justificar conclusão diversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026